Tribunal: CARF
Processo: 15540.000135/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
ARBITRAMENTO. ERRO NA APURAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
De acordo com o artigo 17 do Decreto no 70.235/72 considerar-se-á não impugnada matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
RECURSO NEGATIVA GERAL. NÃO CONHECIMENTO
As alegações de defesa devem vir acompanhadas dos fundamentos de fato e de direito. Não se conhece de recurso por negativa geral.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000135/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.116 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
JONH SOMERS ESTANHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
ARBITRAMENTO.
ERRO
NA
APURAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
CONHECIDA.
De acordo com o artigo 17 do Decreto no 70.235/72 “considerar-se-á não
impugnada matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte.
RECURSO NEGATIVA GERAL. NÃO CONHECIMENTO
As alegações de defesa devem vir acompanhadas dos fundamentos de fato e de
direito. Não se conhece de recurso por negativa geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, pelos motivos expostos no voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000135/2007-10
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.116 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000135/2007-10

Relatório
Trata-se de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS efetuados tendo vista a
apuração da omissão de receitas decorrentes de passivos fictício e despesas operacionais não
comprovadas.
De acordo com a autoridade fiscal fls. 13 até a data da lavratura do lançamento a
fiscalizada somente teria entregue a documentação pertinente às despesas em geral do 1o
trimestre de 2003, sem listá-las em planilhas. Ressalta que a fiscalizada enviou declaração
retificadora em plena vigência das intimações e que, por esse motivo, não pode ser considerada.
Por fim, alega que mesmo depois de reintimada não forneceu a comprovação das despesas
operacionais, despesas de propaganda e publicidade. Alega que o mesmo se deu em relação à
comprovação do passivo.
Cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 225/227 do Anexo
(numeração do e-processo), na qual alegou resumidamente que:
a) Houve um erro de preenchimento da DIPJ devidamente retificada;
b) Por não ter conseguido apresentar os documentos solicitados pela fiscalização
esta optou autuar todo o seu passivo a qual teria sido informado erroneamente
na DIPJ;
c) Que grande parte do seu passivo é oriunda de dívidas tributárias parceladas
(Refis);
d) Que as demais dívidas encontram-se devidamente escrituradas em sua
contabilidade;
e) Que do passivo total autuado, R$ 350.290,00 são oriundos de discussão
judicial referente à dissolução da sociedade;
f) Que, de acordo com a jurisprudência do CARF, os erros de fato ou erros
materiais são sim passíveis de retificação.
Em 30 de novembro de 2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro I (RJ), deu parcial provimento à impugnação por reconhecer que o passivo relativo aos
impostos parcelados estava devidamente comprovado, bem como parte das despesas
operacionais glosadas. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO.
A falta de comprovação da exigibilidade de obrigações constantes do balanço implica a
presunção de omissão de receitas dos valores não comprovados.
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.116 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000135/2007-10

São consideradas dedutíveis, para fins fiscais, as despesas cuja comprovação esteja
apoiada em documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeitos.

Cientificada (AR fls. 183), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
185/188, no qual alega incorreção na apuração do lucro arbitrado e contesta a glosa das despesas
operacionais por negativa geral.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

1) DA CORRETA FIXAÇÃO DO LUCRO ARBITRADO
Alega a Recorrente de acordo com o art. 8o do Decreto-lei no 1.648/78, não foi
corretamente apurado o lucro arbitrado. Isso porque não se apurou omissão de receita com base
em receita claramente levantada pelo fisco, uma vez que parte da receita apurada é fictícia.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a mencionada alegação não consta
da impugnação apresentada pelo contribuinte às fls. 225/229 do Anexo. Sendo assim, trata-se de
matéria sobre a qual incide a preclusão prevista no artigo 17 do Decreto no 70.235/72, nos
seguintes termos:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Além disso, e apenas para argumentar, ainda que tal matéria tivesse sido objeto de
contestação, seria improcedente, uma vez que não se trata de hipótese de lançamento por
arbitramento, mas de glosa por omissão de receitas relativas ao passivo e às despesas
operacionais não comprovadas.
Em face do exposto não conheço da referida alegação.
2) DAS DESPESAS OPERACIONAIS
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.116 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000135/2007-10

Conforme exposto no relatório, a decisão recorrida deu parcial provimento à
impugnação para reconhecer a comprovação do passivo relativo ao parcelamento do REFIS, bem
como de parte das despesas operacionais, nos seguintes termos:
OMISSÃO DE RECEITAS
Infração 1 – Do passivo não comprovado
(...)
Vê-se acima as rubricas identificadas no Balanço Patrimonial constante da DIPJ para
as quais a impugnante não apresentara a documentação comprobatória dessas
exigibilidades. Embora o contribuinte, em sua impugnação, informe estarem essas
rubricas perfeitamente comprovadas, o que de fato temos é apenas a contabilização de
seu passivo (fls. 10/12 do anexo) já com outros valores que não esses, visto que alega
erro na DIPJ. Sucede que tanto para os valores lançados, quanto para os valore que
não esses, visto que alega erro na DIPJ., a impugnante não logrou comprovar
integralmente essas exigibilidades.
É fato que a impugnante, mesmo seguidamente intimada (fls. 110), não trouxe aos
autos, seja durante a ação fiscal, seja agora, em sede de impugnação, documento
algum que comprovasse as obrigações ali lançadas. Limitou-se a argumentar que
houve erro no preenchimento da DIPJ, sem que tais alegações viessem acompanhadas
de justificativas para os erros, bem assim de documentos que comprovassem os fatos
alegados. A simples apresentação da contabilização dessas contas de passivo, sem
arrimo em documento algum, não representa justificativa dos fatos alegados. A única
exceção ocorre quanto às obrigações tributárias de longo prazo, que entendo estarem
parcialmente comprovadas, tanto pela contabilização de fls. 12, do anexo, bem como
pela pesquisa que fiz em nossos sistemas informatizados, dando conta que a
impugnante efetivamente, em 31/12/2003, era sim devedora do parcelamento Refis no
montante de R$ 1.113.129,28 (fls. 155/156). Haja vista que dentro do valor total de
passivo exigível a longo prazo (conta 1.1.0.00.000-6, fls 12 do anexo) em 31/12/2003
encontrava-se o montante de R$ 978.973,77 a título de Impostos – Parcelamento –
Refis. Assim, entendo que tal exigibilidade foi comprovada; logo, do montante lançado,
devemos subtrair o valor de R$ 978.973,77.
(...)
GLOSA DE DESPESA/CUSTO
(...)
Contudo, a impugnante apresentou em sua peça de defesa um conjunto de documentos
(anexo encadernado) composto de cópias de registros contábeis de despesas e custos,
bem como cópias de notas fiscais relativas a parte das despesas e custos aqui glosados.
Após analisar os documentos, entendi que todas as notas apresentadas são hábeis e
idôneas, e trazem em si os atributos da dedutibilidade de que trata o art. 299 do RIR,
dessa forma, reformulei os lançamentos de IRPJ e CSLL no montante comprovado.
Nesse mister, apresento abaixo demonstrativos em que, com relação a cada infração,
identifico as folhas do anexo em que se pode observar a conta contábil (Razão
Analítico) a que se refere a despesa comprovada, discriminando ainda o valor total das
notas fiscais comprobatórias do encargo, como também as folhas do anexo em que se
encontram a(s) notas(s) correspondente (s).
Como se percebe, a decisão recorrida explicitou as razões pelas quais manteria a
glosa das despesas.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.116 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000135/2007-10

Sendo assim, caberia ao contribuinte refutar o motivo da manutenção de parte das
glosas. No entanto, conforme se verifica pelo recurso voluntário o contribuinte se limita a
contestar, por refutação geral, a decisão recorrida. Confira-se:

O artigo 16 do Decreto no 70.235/72, especialmente, após a redação que foi dada
ao inciso III pela Lei no 8.748/93, não deixa dúvida a respeito da impossibilidade de impugnação
por negativa geral. Confira-se:
Art. 16 A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e prova que possuir (grifamos)

Logo em seguida, o artigo 17 do mesmo Decreto prevê que “considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado por esse Conselho, conforme se
verifica pelas decisões abaixo transcritas:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que
não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em
grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou
manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72,
considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação, verificando-se a preclusão em relação ao tema (multa
qualificada).(Acórdão no 9101-005.300, Rel. Andrea Duek Simantob, Sessão de
12/01/2021) (grifamos)

Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.116 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000135/2007-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – Após a vigência da Lei no 8.748/93,
impossível a análise das matérias não expressamente impugnadas, sob o argumento de
negativa geral (Art. 17, Decreto no 70.235/72 (Acórdão no 1063-19.981) (grifamos)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – Após a vigência da Lei no 8.7748/93,
impossível a análise das matérias não expressamente impugnadas ou recorridas,
sob o argumento de negativa geral. (Art. 17, Decreto no 70.235/72) (Acórdão no 103-
23.445) (grifamos)

Em face do exposto, não conheço das alegações relativas às despesas
operacionais.
3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 661
DF CARF MF
Original